Tribunal: CARF
Processo: 10640.001446/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001446/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.386 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
LUIZ CASSIO FRANCA VIEIRA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar comprovado
o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
POSSIBILIDADE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001446/2009-16
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001446/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 12.905,29, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.700,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.517,50
(fls. 28/33).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-37.672, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 92/101):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra a Notificação de Lançamento do
IRPF/2007 (ano-calendário 2006), da qual tomou ciência em 04/05/2009, que apurou
crédito tributário total de R$ 12.905,29.
Motivou o lançamento de oficio a constatação de dedução indevida de despesas
médicas, no valor total de R$ 23.700,00, por falta de comprovação, ou falta de previsão
legal para sua dedução.
Na complementação da descrição dos fatos consta:
"VALOR GLOSADO: R$ 23.700,00, relativo aos pagamentos declarados para
WALESKA MARIA BUENO SALGADO (R$ 6.500,00), PEDRO MANOEL PENA
(R$ 10.000,00) e CLAUDIA DEOTTI (R$ 7.200,00, por falta de comprovação do
efetivo desembolso de tais quantias.
(...)
Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação dos pagamentos
neles especificados tendo em vista que o total das despesas médicas declaradas foi
considerado exagerado em relação aos rendimentos tributáveis declarados (39,13 por
cento do rendimento líquido declarado).
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 253/2009, onde foram solicitadas a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e a efetividade da entrega dos
recursos, o contribuinte informou:
1-Quanto à efetividade da prestação dos serviços: apresentou declarações firmadas pelos
emitentes dos recibos confirmando a prestação de serviços para o contribuinte e o
recebimento dos valores em dinheiro.
2-Quanto à efetividade dos pagamentos: informou que os pagamentos foram efetuados
em dinheiro e apresentou cópias dos recibos salariais referentes a rendimentos recebidos
em dinheiro da Drogaria Getúlio Vargas, que teriam dado suporte para os pagamentos
questionados. Observa-se entretanto que, enquanto os pagamentos estão concentrados
no final, não bastando, portanto, para comprovação.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação de folha 01 a 21 em 20/05/2009,
afirmando que:
1. conforme exigido pela Receita Federal do Brasil, apresentou comprovantes dos
pagamentos das despesas médicas do ano-calendário 2006;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001446/2009-16

2. posteriormente, novamente em atendimento à intimação da Receita Federal do Brasil,
entregou diversos documentos com a finalidade de corroborar a efetiva prestação dos
serviços médicos e seus respectivos pagamentos, que já haviam sido devidamente
comprovados pelos recibos, que foram confeccionados na conformidade da legislação
que rege o imposto de renda da pessoa física;
3. a fiscalização lavrou a notificação com o singelo argumento de que tais recibos não
foram considerados suficientes para comprovação dos pagamentos, tendo em vista que
as despesas foram consideradas exageradas em relação aos rendimentos declarados;
4. a fiscalização não fundamentou especificamente as razões para a desconsideração dos
recibos apresentados;
5. as despesas médicas passíveis de dedução serão comprovadas com documentos que
preencham os requisitos da legislação, sendo que, somente na falta da documentação
pode ser feita a comprovação por meio de documentação bancária;
6. a legislação de regência do imposto de renda das pessoas físicas não condiciona a
comprovação dos valores deduzidos a título de despesas médicas por meio de
documentação bancária;
7. os recibos, declarações e laudos são documentos que possibilitam a comprovação, por
ser documentação idônea não desqualificada como tal pela Receita Federal do Brasil;
8. não foi questionada a inidoneidade dos documentos e a veracidade das informações
neles contida;
9. o impugnante tem por hábito efetuar seus pagamentos em espécie, não havendo no
sistema jurídico pátrio qualquer impedimento para tal;
10. é vedado exigir a apresentação a apresentação de extratos bancários que constem
saques com compatibilidade de datas e valores, visto que há qualquer obrigação de que
o contribuinte faça saques bancários para cada despesa que tenha necessidade de
adimplir no decorrer do exercício;
11. não se pode obrigar o contribuinte a apresentar documentação bancária;
12. a Receita Federal baseou-se em conjecturas, jogando o contribuinte na vala comum
dos sonegadores;
13. a idoneidade dos documentos apresentados pelo impugnante jamais foi questionada,
único fato que poderia dar ensejo à exigência fiscal ora combatida;
14. a conduta do Fisco deve ser plenamente vinculada, haja vista que a tipificação legal
aplicável ao caso é no sentido de que as despesas médicas serão comprovadas por meio
de recibos;
15. cheque nominativo é opção dada ao contribuinte como alternativa para comprovar
pagamentos de despesas;
16. não pode o Fisco fazer exigências não previstas na Instrução Normativa n° 15/2001
e na Lei n° 9.250/95;
17. a Receita Federal deixou de analisar todo o conjunto probatório constante do
presente processo administrativo, onde se pode aferir todas as informações necessárias
para a homologação dos valores lançados pelo impugnante em sua declaração de
rendimentos;
18. o princípio da verdade material deve sempre nortear a análise e o julgamento do
processo administrativo;
19. a multa de 75% aplicada inviabiliza a quitação do crédito tributário;
20. a União Federal impõe gravame abusivo, confiscando o patrimônio do contribuinte,
não obstante a proibição expressa do artigo 150 da Constituição Federal.
Por fim, o impugnante requer o cancelamento do crédito tributário ou, caso assim não se
entenda, a redução da exorbitante multa para um percentual condizente com a
jurisprudência.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001446/2009-16

Para instruir o pleito, o interessado anexou os documentos de folhas 22 a 81.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 24/01/2012 (fls. 104), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 16/02/2012, recurso voluntário (fls. 106/122), reportando-se e repisando
literalmente as mesmas alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, a improcedência
do crédito tributário e o cancelamento da exigência fiscal. Caso assim não se entenda, que seja
reduzida a multa de ofício aplicada para percentual condizente com a jurisprudência pátria.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 123/136.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Waleska Maria Bueno
Salgado (R$ 6.500,00), Pedro Manoel Pena (R$ 10.000,00) e Claudia Deotti (R$ 7.200,00), por
falta de comprovação dos dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2007.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001446/2009-16

autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas traçados na decisão recorrida (fls. 96/99):
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas físicas,
pleiteados como dedução nas respectivas DAA's, cabe dizer que, em princípio, admite-
se como prova de pagamentos os recibos fornecidos por profissionais competentes,
legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no art.
80, § 1o - incisos II e III, do RIR/ 1999, anteriormente transcrito.
Ressalte-se que é unânime nesta Turma de Julgamento que - tendo como fundamento os
dispositivos legais já reproduzidos anteriormente, notadamente o artigo 80 do RIR/99 -
o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é documento suficiente
para comprovar a realização de uma despesa médica.
Importante destacar, entretanto, que despesas médicas exageradas podem ser glosadas
mesmo sem prévia intimação do contribuinte. É o que se depreende do artigo 73 do
RIR/99, cujo excerto encontra-se abaixo transcrito: (...)
Nesse sentido, como ocorreu no lançamento em foco, as despesas foram consideradas
exageradas, tendo havido necessidade de elementos adicionais por parte do Fisco.
Inclusive, importante também salientar que o exagero por certo é um indicativo de que
algo não segue o usual, o normal.
(...)
No caso concreto, as despesas médicas foram consideradas exageradas, visto que,
segundo o declarado na DAA/2007, o ora litigante teria efetuado gastos no valor de R$
23.700,00 com despesas médicas, tendo informado rendimentos tributáveis no valor de
R$ 76.160,43, o que, por si só, já causa uma certa estranheza. Um alto valor de despesas
médicas, principalmente quando essas se repetem por três anos-calendário consecutivos,
respalda a exigência, por parte do fisco, de elementos adicionais, como comprovação de
pagamento e da efetividade dos serviços.
(...)
Por todo o exposto, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos
declarados, por certo é permitido que a autoridade lançadora não acate simples recibos
como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo,
a seu juízo, visando à formação de sua convicção, solicitar elementos adicionais que
demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Nesse contexto, exigiu-se, além dos comprovantes de despesas médicas, apresentar
comprovação do efetivo pagamento às despesas médicas. Para a comprovação da
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001446/2009-16

efetividade dos pagamentos, tem-se, por exemplo: cópias de cheques fornecidas pela
instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtissem os devidos efeitos legais.
(...)
Assim, conclui-se que a utilização, no caso em foco, de recibos sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza, com
certeza, a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
Tendo o interessado perdido a oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das
despesas questionadas pela Fiscalização, não acostando aos autos quaisquer documentos
ou provas adicionais que robustecessem os dados contidos no recibo apresentado,
correto foi o lançamento de ofício. Correta também a manutenção do feito fiscal, por
nada haver a reparar.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Claudia Deotti, Waleska Maria Bueno
Salgado e Pedro Manoel Pena (fls. 38/40, 70, 75 e 77), aliado aos recibos por eles anteriormente
fornecidos (fls. 52/61), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos psicológicos e
fisioterápico submetidos pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços prestados no
decorrer do ano-calendário de 2006, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de
regência, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos
autos, afasto a glosa sobre as despesas declaradas e torno insubsistente o crédito tributário
apurado.
Ademais, cabe também ressaltar que o Recorrente declarou possuir “dinheiro em
espécie em poder do declarante - Brasil” (fls. 43/47), o que representa também prova de mais
uma fonte de disponibilidade financeira em espécie (somada aos rendimentos tributáveis
recebidos), com lastro considerável e mais que suficiente para arcar com os pagamentos
realizados.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões efetivas e contundentes em contrário – diga-se, de passagem,
corroborando e reforçando as declarações e os recibos emitidos pelos profissionais prestadores
dos serviços contratados – merece acolhida as informações contidas na Declaração de Bens e
Direitos da DAA/2007 (fls. 45), presumindo-se também que a aludida declaração de ajuste tenha
sido apresentada tempestivamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
23.700,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital